Tribunal: STF
Processo: ARE 665088
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Ausência de demonstração de divergência. Repetição no agravo regimental dos mesmos argumentos ofertados nos embargos de divergência. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quanto não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.